Tribunal: TJES
Processo: 5010208-90.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010208-90.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRISA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A concessão de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, depende da comprovação do estado de precariedade financeira. Precedentes do c. STJ.

2. Não havendo a comprovação pela pessoa jurídica acerca da impossibilidade de arcar com as despesas do processo, deve ser indeferida a assistência judiciária gratuita.

3. O tão só deferimento da assistência judiciária gratuita não pressupõe o recebimento dos embargos à execução fiscal, devendo a parte interessada comprovar o estado de hipossuficiência patrimonial. Precedente do c. STJ.

4. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO E
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5010208-90.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BRISA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA ME

ADVOGADA : TATIANA NARA CASTANHEIRA VILELA

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE VIANA

PROCURADORA : MARIANA VIEIRA GOMES MAZZEI

MAGISTRADO : RAFAEL CALMON RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se à averiguação dos requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita pleiteada por pessoa jurídica, no bojo dos embargos à execução fiscal.

A decisão agravada indeferiu a assistência judiciária gratuita à empresa Agravante, por reconhecer que não houve a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, motivo pelo qual determinou que procedesse à garantia do Juízo, em valor igual ou superior ao executado, ou promovesse a prova de que não possui patrimônio para realizar o ato (ID 3576544).

A Agravante sustenta que (i) passa por uma crise financeira, desde 2015, encontrando-se inativa, com o nome inscrito em órgão de proteção ao crédito, devendo a diversos fornecedores e ao Fisco, de modo que não possui condições de arcar com as despesas do processo; (ii) é beneficiária da assistência judiciária gratuita em outras demandas; (iii) a manutenção da decisão agravada impede o seu acesso à justiça, e (iv) é possível o recebimento dos embargos à execução sem a apresentação da garantia ao Juízo, porque comprova efetivamente a sua hipossuficiência financeira e porque é ilegítima para figurar no polo passivo (ID 3576536).

Em contraditório recursal, o Agravado pede o desprovimento do recurso (ID 4356322).

Pois bem.

A concessão de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, depende da comprovação do estado de precariedade financeira, conforme já dispôs a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos embargos de divergência n.º 603.137/MG, sob a relatoria do Ministro Castro Meira, senão vejamos:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE JURÍDICA.PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. O embargante alega que o aresto recorrido divergiu de acórdão proferido pela Corte Especial, nos autos do EREsp 690482/RS, o qual estabeleceu ser ônus da pessoa jurídica, independentemente de ter finalidade lucrativa ou não, comprovar que reúne os requisitos para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

2.
A matéria em apreço já foi objeto de debate na Corte Especial e, após sucessivas mudanças de entendimento, deve prevalecer a tese adotada pelo STF, segundo a qual é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, sendo irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente.

3.

Não se justifica realizar a distinção entre pessoas jurídicas com ou sem finalidade lucrativa, pois, quanto ao aspecto econômico-financeiro, a diferença primordial entre essas entidades não reside na suficiência ou não de recursos para o custeio das despesas processuais, mas na possibilidade de haver distribuição de lucros aos respectivos sócios ou associados.

4. Outrossim, muitas entidades sem fins lucrativos exploram atividade econômica em regime de concorrência com as sociedades empresárias, não havendo parâmetro razoável para se conferir tratamento desigual entre essas pessoas jurídicas.

5. Embargos de divergência acolhidos.

(EREsp 603.137/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/08/2010, DJe 23/08/2010)” (destaquei)

É o que prescreve o enunciado da Súmula n.º 481, do Superior Tribunal de Justiça, a saber:
[...] Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou
sem fins lucrativos que demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais [...]
(Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012).

No mesmo sentido, colaciono de recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. SÚMULA 481/STJ. REVISÃO DOS FUNDAMENTOS ESTAMPADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Descabe a esta Corte Superior, no âmbito do Recurso Especial, a apreciação de supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

2. O STJ possui entendimento de que a pessoa jurídica poderá obter a assistência judiciária gratuita, desde que comprove a impossibilidade de arcar com as despesas do processo. Súmula 481/STJ.

3. No caso, o Tribunal estadual foi claro ao afirmar que "é impossível traçar um perfil da condição pessoal dos apelantes condizente com a alegada dificuldade financeira" e que não foi juntado aos autos nenhuma prova acerca da aventada miserabilidade a justificar a concessão do benefício pleiteado (fls. 191 e 203).

4. Diante da premissa fática estabelecida no acórdão recorrido, não há espaço para a revisão da conclusão acerca da não comprovação da hipossuficiência da parte recorrente, tendo em vista o que preconiza a Súmula 7 desta Corte: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 1646980/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020)” (destaquei)

No caso concreto, o Magistrado
a quo
indeferiu o benefício por concluir que os documentos juntados pela Agravante são insuficientes para comprovar a sua hipossuficiência jurídica, ao tempo em que determinou que procedesse à garantia do Juízo, em valor igual ou superior ao executado, ou promovesse a prova de que não possui patrimônio para realizar o ato (ID 3576544).

O pronunciamento do Magistrado
a quo
mostra-se correto e adequado, descabendo a sua modificação.

A própria Agravante juntou comprovante de inscrição e de situação cadastral indicando que está ativa (ID 3576547), muito embora afirme o contrário. A despeito disso, não trouxe nenhuma prova concreta da
atual
situação de seus bens e dos ativos financeiros, mas apenas um relatório contábil do ano de 2020, nada elucidativo (ID 3576611).

Vale acrescentar, ainda, que a existência de débitos tributários não se mostra suficiente para caracterizar a sua precariedade financeira a ponto de inviabilizar o pagamento das despesas processuais, evidenciando, em realidade, seu reiterado inadimplemento frente aos credores (ID 3576550, 3576589 e 3576613).

No que diz respeito à circunstância de ter sido deferida a assistência judiciária gratuita à Agravante em outras demandas (datadas de 2016 e 2017), observo que a Agravante sequer demonstrou a ausência de modificação da situação financeira pelo tempo transcorrido desde então, não estando este Colegiado impedido de analisar o pedido com base nas particularidades do caso.

Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça já manifestou o entendimento de que o tão só deferimento da assistência judiciária gratuita não pressupõe o recebimento dos embargos à execução fiscal, devendo a parte interessada comprovar o estado de hipossuficiência patrimonial, o que foi determinado pelo Magistrado
a quo
na decisão agravada.

Ilustrativamente:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO A CARGO DO EMBARGANTE. NECESSIDADE.

1.
A Primeira Turma compreende ser possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para tal propósito, a concessão da assistência judiciária gratuita. Precedente: REsp 1.487.772/SE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/6/2019.

2. Caso concreto em que a questão da hipossuficiência não foi enfrentada pelas instâncias ordinárias, determinando-se a devolução dos autos à Corte de origem para que reexamine o tema mediante a análise da prova produzida pela parte embargante sobre a sua alegada hipossuficiência patrimonial.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.128.167/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)” (destaquei)

A constatação desses aspectos, portanto, justifica a manutenção da decisão agravada, sob pena de desnaturação do próprio instituto destinado aos economicamente hipossuficientes, não havendo que se falar em violação do acesso à justiça.

Por fim, considerando o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, julgo prejudicado o exame do agravo interno interposto pela Agravante em face da decisão interlocutória que indeferiu a antecipação da tutela e recebeu o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo (ID 3665363 e 3867542).

Em face do exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada
.
Via de consequência,

JULGO PREJUDICADO o agravo interno
.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/232/5010208-90.2022.8.08.0000_DI_AI

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)